Tribunal: TJDFT
Processo: 0741490-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741490-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: EDUARDO ARAUJO DE SOUZA, GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A., PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA, DISTRITO FEDERAL, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão de ID.64755021, por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravante a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto no ID.64871503. Após, remetam-se os autos ao MP. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2024 19:51:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora